Tribunal: TJPA
Processo: 0018725-93.2017.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2021-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
_________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0018725-93.2017.8.14.0028
ORIGEM:
3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA
APELANTE:
RICARDO FERREIRA DE ASSIS
REPRESENTANTE:
RICARDO MOURA - ADVOGADO (OAB/PA 17.997)
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147, DO CÓDIGO PENAL.
1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
: NÃO ACOLHIDO.
1. EM CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA, PRINCIPALMENTE QUANDO CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DISPONÍVEIS NO CADERNO PROCESSUAL, COMO OCORRE NA HIPÓTESE. PRECEDENTES. 2. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO, DIANTE DAS DECLARAÇÕES DA OFENDIA NO SENTIDO DE QUE O APELANTE LHE AMEAÇOU DE MORTE, REITERADAS VEZES, CAUSANDO-LHE TEMOR DE MAU INJUSTO E GRAVE. 3. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO A OCORRÊNCIA E AUTORIA DO DELITO EM TELA. 4. CONDENAÇÃO MANTIDA.
2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: NÃO ACOLHIDO.
1. DOSIMETRIA REALIZADA PELO MAGISTRADO MONOCRÁTICO DE MANEIRA ESCORREITA. 2. PENA-BASE FIXADA NO PATAMAR DE 1 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE DETENÇÃO, EXASPERADA PELA VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR PERSONALIDADE DO AGENTE, DE MANEIRA FUNDAMENTADAMENTE JUSTIFICADA. 3. DEVIDA OBSERVÂNCIA DO QUE PRECONIZA O ART. 93, ALÍNEA IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E SÚMULA 17 DESTE EG. TJ/PA. 4. PENA APLICADA DE MANEIRA MOTIVADA, ATENTA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, DEVENDO SER MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras, componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, iniciada em 15/03/2021 e finalizada em 22/03/2021, com anúncio de julgamento publicado no Diário de Justiça Eletrônico/TJE-PA do dia 05/03/2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 08 de abril de 2021.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0018725-93.2017.8.14.0028
ORIGEM:
3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA
APELANTE:
RICARDO FERREIRA DE ASSIS
REPRESENTANTE:
RICARDO MOURA - ADVOGADO (OAB/PA 17.997)
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposta em favor de
Ricardo Ferreira de Assis
, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA
(fls. 51-55), que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena definitiva de
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção
, pela prática do
crime de ameaça
, previsto no
artigo 147 do Código Penal
, sendo posteriormente concedida a
suspensão da pena
pelo prazo de
2 (dois) anos
, nos termos do
artigo 77 do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
(fls. 02-03), que nos dias 24 e 31 de maio de 2017, bem como nos dias 04 e 07 de junho do mesmo ano, no município de Marabá/PA, o denunciado Ricardo Ferreira de Assis, ora apelante, teria ameaçado causar mal grave e injusto contra sua ex-companheira, a Sra. Carla Cristina Costa Silva.

Extraiu-se do procedimento investigativo que as partes conviviam maritalmente há 9 (nove) anos, encontrando-se separadas à época do registro do Boletim de Ocorrência Policial, e advindo 01 (uma) filha da união, com 5 (cinco) anos de idade.

Ressaltou que devido à descoberta, no dia 12 de maio de 2017, de uma traição de seu companheiro, a vítima decidiu separar-se do ora apelante, atitude tomada também em razão das constantes ameaças e humilhações sofridas por ela.

No dia 24 de maio de 2017, a vítima foi até a casa de sua sogra, a Sra. Doracy Ferreira, na companhia de sua amiga, a Sra. Jane Almeida, para esclarecer os motivos que aquela estaria lhe difamando. Chegando ao local a vítima conversou com sua sogra até o momento em que passaram a discutir, e, em seguida, esta passou a ameaça-la de morte, tendo tomado posse de uma arma de fogo, ocasião em que a amiga da vítima e seu ex-companheiro, que também se fazia presente, tentaram convencer a Sra. Doracy a se desarmar.

Ato contínuo, o ora apelante repentinamente teria ameaçado a vítima de morte, dizendo ¿
eu que vou te matar
¿ (textuais), momento em que tentou empurrar a vítima da escada, enquanto a amiga da vítima tentava impedi-lo.

No dia 31 de maio de 2017, o advogado da vítima entrou em contato com o denunciado para tratar sobre a separação do casal, razão pela qual o nacional telefonou para perpetrar novas ameaças: ¿
sua vagabunda, eu não vou te dar nada, se você fizer algo contra mim eu te mato
¿ (textuais).

No dia 04 de junho de 2017, a vítima estava em sua casa quando recebeu uma ligação telefônica de seu ex-companheiro, oportunidade em que este a informou que ficaria sem nenhum bem e, ao final da ligação, novamente a ameaçou de morte.

No dia 07 de junho de 2017, o denunciado adentrou a residência da vítima, pegou seus pertences e passou a discutir, uma vez que ela não queria que ele entrasse no imóvel sem sua autorização, oportunidade em que ela foi novamente alvo de ameaças de morte pelo acusado, ora apelante.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 147, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em
09 de março de 2018
, fls. 04.

Citação do réu, às fls. 06.

Resposta a acusação, fls. 22-34.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, às fls. 38-41 (mídia).

Alegações finais apresentadas pelo representante do Ministério Público, às fls. 42-44.

Alegações Finais apresentadas pela Defesa, às fls. 47-50.

Sentença condenatória prolatada em
06 de fevereiro de 2019
, às fls. 51-55.

Recurso de apelação interposto em 08 de abril de 2019, fls. 57.

Em suas
razões recursais
(fls. 58-67), a combatente defesa pleiteou pela absolvição do ora apelante, sob as teses de negativa de autoria e insuficiência probatória. Subsidiariamente, postulou pelo redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 74-78), a representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(fls. 84-87), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Ubiragilda Silva Pimentel
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, a fim de que seja mantida a sentença ora recorrida em todos os seus termos.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposta em favor de Ricardo Ferreira de Assis, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA (fls. 51-55), que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena definitiva de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, pela prática do crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, sendo posteriormente concedida a suspensão da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do artigo 77 do Código Penal.

Em suas razões recursais (fls. 58-67), a combatente defesa pleiteou pela absolvição do ora apelante, sob as teses de negativa de autoria e insuficiência probatória. Subsidiariamente, postulou pelo redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.
1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Neste particular, requer o apelante sua absolvição sob alegação de inexistência de provas nos autos da prática do suposto crime, afirmando que os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo não é suficiente para a prolação do juízo de subsunção condenatório.

Em que pese as argumentações defensivas, adianto que a pretensão recursal em testilha
não merece agasalho
, conforme será demonstrado.

O
crime de ameaça
está previsto no
artigo 147 do Código Penal
, e dispõe:
Art. 147. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.
Parágrafo único - Somente se procede mediante representação.

Ao discorrer sobre o dispositivo legal supracitado, o nobre jurista
Guilherme de Souza Nucci
, leciona:
¿(...). É indispensável que o ofendido efetivamente se sinta ameaçado, acreditando que algo de mal lhe pode acontecer; por pior que seja a intimidação, se ela não for levada a sério pelo destinatário, de modo a abalar-lhe a tranquilidade de espírito e sensação de segurança e liberdade, não se pode ter por configurada a infração penal. Afinal, o bem jurídico protegido não foi abalado. O fato de o crime ser formal, necessitando somente de a ameaça ser proferida, chegando ao conhecimento da vítima para se concretizar, não afasta a imprescindibilidade do destinatário sentir-se, realmente, temoroso. O resultado naturalístico que pode ocorrer é a consumação do mal injusto e grave, que seria somente o exaurimento do delito¿. (Código Penal Comentado, 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. pg. 672).

Após análise dos autos, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença ora vergastada foi confeccionada em consonância com o conjunto fático-probatório produzido ao longo da instrução processual, dando conta da efetiva
autoria
e
materialidade
do
crime de ameaça
, previsto no
artigo 147 do Código Penal
, praticado pelo ora apelante contra sua ex-companheira, de maneira convicta e segura, senão vejamos.

Em juízo (mídia às fls. 41), a ofendida
Carla Cristina Costa da Silva
, ¿
confirmou que foi ameaçada pelo acusado por diversas vezes
; Que foi casada com o acusado por nove anos e meio;
Que sempre foi agredida fisicamente, com a presença do pai e da mãe dele, com violência grave no nariz e no olho
; Que no dia 24, a mãe do acusado inventou uma história lhe caluniando, estavam embaixo conversando na casa do acusado e ao subir, iniciou uma discussão, tendo a mãe negado os fatos e começou uma discussão e briga,
momento em que o acusado e a mãe deste lhe ameaçaram
,
dizendo que iria lhe matar
; Que a reação foi ficar nervosa
e tudo foi presenciado pela filha
;
Que a mãe do acusado disse que iria lhe matar
;
Que o acusado tentou jogar a vítima da escada, sendo impedido pela amiga da depoente
; (...);
Que visualizou a mãe puxando algo da bolsa dizendo que iria lhe matar
;
Que a mãe tinha uma arma pequena, com uma ponta branca
; Que no local estava a depoente, Jane, dona Dora e o acusado; (...)
¿. (fls. 51, verso).
Grifei

Corroborando a versão acusatória, a informante
Jane Kenia Rodrigues de Almeida
, em juízo, ¿
confirmou que recebeu um pedido da vítima e ambas foram até a casa da mãe de Ricardo esclarecer uns fatos; Que foram recebidas por Ricardo e logo chegou a mãe e todos subiram; Que começaram as discussões verbais entre eles, com xingamentos; Que Dora dizia eu vou te matar, dirigindo-se à vítima; Que a filha da vítima estava nervosa; Que Ricardo xingava e difamava a vítima e queria empurrar ela da escada, ameaçando empurra-la da escada, querendo bater nela, foi pra cima dela; Que empurrava a vítima, ameaçando-a, dizendo que jogaria da escada e bateria nela; Que a ameaça consistia em empurrar a vítima da escada; Que não estava presente quando a vítima recebeu um telefonema do acusado; Que o acusado não disse que a mataria e incendiaria a casa; (...); Que dona Dora dizia que ia matar, que ia dar tiro, que correu para o quarto e queria pegar algo na bolsa, mas não viu; Que a vítima dizia que Ricardo lhe procurava, mas não presenciou; (...)
¿. (fls. 51, verso - 52, mídia às fls. 41).
Grifei

O informante indicado pela acusação
Ranilton Fernandes da Silva
, pai da vítima, ¿
afirmou que presenciou alguns fatos, em São João, quando estava bebendo e o acusado foi tomar banho e discutiu e tentou agredir a vítima; Que sua filha não contava como era o relacionamento e as ameaças, sabendo dos fatos somente depois;
Que não presenciou a vítima sendo ameaçada, mas sim agredida com palavras, palavrões
¿. (fls. 52).
Grifei

Por sua vez, o acusado, ora apelante
Ricardo Ferreira de Assis
, em sua defesa, replicou: ¿
Que esteve com a vítima nos dias;
Que negou ter ameaçado a vítima
; Que ocorreu uma confusão envolvendo o depoente, sua mãe Doracy, a vítima e uma amiga;
Que Carla ameaçou sua mãe e xingou-a de rapariga, puta velha, que acabaria com sua mãe
;
Que pediu para a vítima sair de casa quando Carla avançou contra sua mãe, quis bater na mãe
; Que a filha chorando vendo a gritaria;
Que se tivesse tentado jogar a vítima na escada teria conseguido, por ser mais forte
; Que não sabe porque foi acusado de tentar joga-la da escada; Que quando a vítima foi descer da escada viu a testemunha José Miguel lá embaixo da escada; (...); Que ficou triste por ver sua mãe sendo agredida, pedido para a vítima ter respeito por estar na casa de sua mãe, negando ter ameaçado de morte;
Que o relacionamento foi sempre muito conturbado
;
Que a vítima é temperamental
; Que não é agressivo; Que não sabe exatamente o dia dos fatos; Que no dia que saiu de casa, a vítima puxou uma faca contra si; Que negou ter dito para a vítima que a mataria e que Carla ameaçou sua mãe; Que não tem o direito de ameaçar e matar alguém;
Que estava em um bar com a atual esposa e a vítima chegou e fez o maior barraco, deu um tapa, jogou um copo na esposa e disse que acabaria comigo e com a vida
; (...);
Que o depoente ou sua mãe não estavam armados e nunca tiveram armas
;
Que negou empurrar a vítima, se quisesse tinha conseguido
; Que não tem contato com a vítima; Que é mentira que ligou para a vítima ameaçando-a de morte, sendo que o advogado dela foi quem ligou; (...)
¿. (fls. 52).
Grifei

Como se observa, a tese defensiva
não merece ser acolhida
, vez que a palavra da vítima elucida com higidez a ocorrência dos fatos delineados na denúncia, confirmando que o ora apelante ofendeu sua liberdade psíquica, causando-lhe constrangimento e temor do mal injusto que lhe poderia suceder, estando o édito condenatório cabalmente arrimado nas provas colacionadas aos autos, sendo descabido o prosseguimento da pretensão absolutória. Neste sentido:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Concluindo as instâncias de origem, com base no contexto probatório existente nos autos, especialmente as declarações prestadas pela vítima e demais testemunhas em ambas as fases do processo, acerca da autoria e materialidade assestadas ao agravante pela prática do crime de ameaça no âmbito das relações domésticas, a pretensão de absolvição na via especial esbarra no óbice intransponível da Súmula n. 7/STJ
. 2.
Para a caracterização do delito previsto no art. 147 do Código Penal, que possui natureza jurídica de delito formal, é suficiente a ocorrência do temor na vítima de que a ameaça proferida em seu desfavor venha a se concretizar
. 3. (...). 4. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1247201 DF 2018/0032339-1, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 17/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2018).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO (EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO). CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

Não há falar em absolvição do crime de ameaça por insuficiência probatória quando comprovadas a materialidade do fato e a autoria do delito, bem como constatado que as ameaças proferidas pelo agente foram reais e graves o suficiente para incutir fundado temor na vítima, e evidenciado o necessário dolo da conduta
. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJ/GO - APR: 03262952820128090107, Relator: DES. LEANDRO CRISPIM, Data de Julgamento: 06/03/2018, 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2478 de 04/04/2018).
Grifei

Vale ressaltar que, conforme previsto no
artigo 147 do Código Penal
, ameaçar significa intimidar, amedrontar, assustar alguém mediante palavra, escrito ou gesto, de causar-lhe mal injusto e grave. Segundo
Guilherme de Souza Nucci
: ¿
ameaçar significa procurar intimidar alguém anunciando-lhe um mal futuro, ainda que próximo
¿ (Código Penal Comentado, 11ª ed. Ed. Revista dos Tribunais, 2012. p. 729). Verifica-se, portanto, que o crime de ameaça consiste na promessa perpetrada pelo agente de causar mal injusto e grave ao ofendido, como vislumbra-se na hipótese sob escrutínio.

Não há de se olvidar que, nos casos de violência doméstica, a palavra da vítima merece especial relevância, tendo em vista a forma como os delitos são habitualmente perpetrados, sem a presença de qualquer testemunha.

Corroborando nesta linha de raciocínio, trago à baila jurisprudência dos
tribunais pátrios
:
APELAÇÃO. AMEAÇA. INFRAÇÃO NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO.

Não subsiste decisão absolutória fundada na insuficiência probatória, se a vítima, em juízo, reafirma ter sido alvo de ameaça irrogada pelo denunciado. Isso porque, em se tratando de crime envolvendo violência doméstica e familiar, assume especial relevo a palavra da ofendida, em razão de tais infrações serem comumente praticadas na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade, sem que sejam presenciados por outras pessoas
. (...).
(TJ/RS - ACR: 70078710464 RS, Relator: Honório Gonçalves da Silva Neto, Data de Julgamento: 26/09/2018, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ do dia 19/10/2018).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. (...).
1.
Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por falta de provas diante das declarações harmônicas da vítima no sentido de que o réu a ameaçou por intermédio de mensagens de telefone celular, máxime porque a versão da vítima é respaldada pelos depoimentos da testemunha e da informante ouvidas em Juízo, além de constar dos autos as cópias das mensagens enviadas para a vítima
. 2. (...).
(TJ/DF - 20161310017893 DF 0001758-35.2016.8.07.0017, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 08/03/2018, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJe 20/03/2018, Pág. 86/89).
Grifei

Ademais, não se verifica a atipicidade do fato, uma vez que, além de estar comprovado nos autos ter a vítima se sentido intimidada pelas ameaças proferidas pelo seu ex-companheiro, ora apelante, que a levaram a procurar o auxílio policial, a circunstância da conduta ter sido praticada com o ânimo exaltado, no calor de uma discussão, não afasta o elemento subjetivo do tipo.

Destarte, não obstante o inconformismo do ora apelante, tenho que a condenação encontra sólido fundamento nas provas erigidas ao longo da instrução, pois da análise do conjunto probatório restou devidamente comprovado que o mesmo praticou o crime de ameaça contra vítima, sua ex-companheira. Logo, mostra-se irretocável a condenação que lhe recai.

Por tais fundamentos, a tese recursal ora perfilada
não merece prosperar
.
2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Neste tópico, a defesa requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, ante a ausência de circunstâncias agravantes ou causas de aumento que justifiquem a exasperação da reprimenda imposta ao ora apelante.

O pleito ora analisado, todavia,
não merece guarida
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal;
em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Investigando os autos, verifiquei que na
1ª fase
de dosimetria da pena, o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a
pena basilar
no patamar de
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do delito de ameaça, valorando negativamente a circunstância judicial relativa à
personalidade do agente
.

Na
2ª etapa
do cálculo dosimétrico, o juízo
a quo
não reconheceu a incidência de circunstâncias atenuantes da pena. Contudo, aplicou a
circunstância agravante
do
artigo 61, inciso II, alínea `f¿, do Código Penal
(
ter sido a infração penal cometida no contexto da violência doméstica contra mulher
), razão pela qual aumentou a reprimenda na fração de
01 (um) mês
, estando a
pena intermediária
na fração de
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção
.

Na
3ª fase
do exame dosimétrico, não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição de pena. Assim, a
pena em definitivo
fora fixada no patamar de
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
, nos termos do
artigo 33, §2º, alínea `c¿, do Código Penal
, pela prática da infração tipificada no
artigo 147 do Código Penal
.

Em conformidade com o
artigo 77 do Código Penal
, o juízo sentenciante concedeu a
suspensão da execução da pena privativa de liberdade
, pelo prazo de
2 (dois) anos
, mediante a imposição de medidas legais.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: ¿
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
¿, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena, ¿
basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
¿ (STF - HC nº 76.196/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000). Aqui, convém mencionar que ¿
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
¿. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: ¿
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
¿. (STF - HC nº 76.196/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418): ¿
(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
¿. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina que ¿
(...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
¿.

No presente caso, o juízo singular procedeu à valoração escorreita dos vetores judiciais do
artigo 59 do Código penal
, motivando fundamentadamente sua decisão, observando atentamente ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, disposto no
artigo 93, IX, da Constituição da República
. Além disso, vale lembrar, não incide na 1ª fase da dosimetria da pena parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade, exatamente como se verifica na hipótese dos autos.

Ademais, ao ter valorado negativamente a circunstância judicial referente à
personalidade do agente
, o magistrado primevo apresentou argumentação idônea, não havendo o que modificar na dosimetria de pena aplicada na decisão ora hostilizada.

Nessa ordem de ideias, o apelante
não faz jus
a uma nova dosimetria da pena, razão pela qual
rechaço
a pretensão recursal examinada.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente as cominações contidas na sentença condenatória, consoante fundamentação exaustivamente discorrida alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 08 de abril de 2021.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora